Tribunal: TJES
Processo: 5027198-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027198-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: VALDEVAN GUEDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTO SINDICAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a autora que é aposentada pelo INSS e ao verificar seu benefício percebeu descontos de R$35,30 em favor do SINDNAPI. Ocorre que a Requerente não havia realizado nenhum contrato de filiação ou prestação de serviço, ou feito qualquer autorização para a ocorrência de tais descontos, principalmente pelo fato do sindicato Réu ser vinculado à outro Estado. Nesse sentido, buscou o judiciário a fim de(a): A) Ser deferida medida liminar a fim de sustar os descontos realizados em seu benefício, B) declaração de inexistência ou inexigibilidade dos débitos, C) Condenação da Ré no pagamento de danos materiais no valor de R$1.087,30 e D) Condenação da Requerida no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00

2. A sentença (ID n.º 13724917) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar indevidos os descontos efetuados no benefício da Autora e determinar que a Ré se abstenha de realizar deduções com base no contrato objeto dos autos, B) Condenar a parte Requerida na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e C) Condenar a Ré no pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13724918), a parte Ré suscita as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição e pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A parte Autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica, uma vez que não restou devidamente demonstrada a real imprescindibilidade da produção dessa prova. Ademais, a preliminar já foi afastada na decisão a quo, razão pela qual mantenho os fundamentos então apresentados.

6. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que esta não merece acolhimento. Embora a parte ré alegue indeferimento indevido das provas técnica e oral, verifica-se que o juízo de piso exerceu regularmente o controle da utilidade e necessidade da prova, nos termos do art. 370 do CPC. A prova pretendida, exame fonoaudiológico, buscava demonstrar a plena capacidade auditiva e cognitiva da parte autora no momento da contratação, entretanto, tal fato não se mostra controvertido nos autos, tampouco essencial à resolução da controvérsia jurídica posta. Da mesma forma, a prova oral tinha por objetivo esclarecer os procedimentos adotados na adesão, o que já se encontra suficientemente delineado pela documentação juntada. Ausente, portanto, demonstração de efetivo prejuízo processual, condição indispensável para o reconhecimento de nulidade. Assim, rejeita-se a preliminar.

7. O pleito recursal não merece acolhimento. No que se refere à contratação, entendo que a parte Requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto à comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso II). Inexistem nos autos elementos capazes de conferir validade ao contrato digital apresentado, não sendo suficientes, para esse fim, a juntada de "selfie" e cópia de documento pessoal, por não comprovarem a manifestação de vontade da parte nem sua ciência quanto aos termos contratuais. Nesse sentido, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os demais entendimentos firmados por esta 2ª Turma em casos análogos.

8. Quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC, entendo que o pedido também não merece acolhimento. Não restou demonstrado que a relação jurídica discutida nos autos possui natureza estritamente sindical, tampouco que a parte Recorrida manifestou interesse ou vontade em se filiar à entidade ora Recorrente. Assim, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência, conforme entendimento consolidado do STJ, independe da demonstração de má-fé: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

9. Desse modo, a situação retratada nos autos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo, portanto, ser mantida a condenação.

10. No que tange aos danos morais, estes restaram devidamente configurados nos autos e encontram-se fundamentados na decisão recorrida. Esta Segunda Turma tem entendimento consolidado no sentido de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar ensejam indenização por danos morais. Assim, o valor arbitrado pelo juízo de origem, no montante de R$ 5.000,00, revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por essa razão, deve ser mantido.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)